Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-66.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO.
É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual operou-se a preclusão, no caso, indeferimento de fixação de honorários advocatícios sobre o valor da astreinte por decisão interlocutória que não foi desafiada por recurso no momento adequado.